Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. VIAS DE FATO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição do réu quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria do crime de injúria racial e da contravenção penal de vias de fato.
2. A comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, até porque esse tipo de agressão raramente deixa vestígios, de sorte que a comprovação pode vir por outros meios de prova, como ocorreu na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido.